Tribunal: TJSP
Processo: 3000243-45.2012.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.
José Carlos e Iran. Pretendido, inicialmente, por Iran, o direito de apelar em liberdade. No mérito, ambos os réus pugnam pela absolvição por precariedade probatória. Alternativamente, José Carlos procura a redução da pena pelo afastamento do aumento relativo ao outro crime cometido depois dos fatos e, para

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.
José Carlos e Iran. Pretendido, inicialmente, por Iran, o direito de apelar em liberdade. No mérito, ambos os réus pugnam pela absolvição por precariedade probatória. Alternativamente, José Carlos procura a redução da pena pelo afastamento do aumento relativo ao outro crime cometido depois dos fatos e, para ambos os réus, a desclassificação do crime para a forma culposa ou a prevista no "caput" da receptação, reduzindo-se a pena ao mínimo, além do regime aberto e substituição das sanções. Descabimento.

A) Direito de apelar em liberdade. Prejudicado. O referido direito foi concedido quando da prolação da r. sentença. Ausência de interesse.
B) Absolvições por insuficiência probatória. Impossibilidade. O delito e as autorias atribuídas aos réus restaram evidenciados diante da palavra da vítima e testemunho dos policiais, bem como pelas circunstâncias que envolveram o fato, além da contrariedade dos depoimentos prestados pelos réus. Desse modo, evidenciado o fato dos réus conhecerem a origem espúria do automóvel, bem como estarem envolvidos em comércio de automóveis, afastada a possibilidade de desclassificação para a forma culposa da receptação ou do caput.
C) Afastamento do aumento da pena de José Carlos por crime cometido posteriormente. Cabimento. Para a configuração de maus antecedentes é aceitável a condenação definitiva por fato criminoso cometido anteriormente(o que não é o caso) ao que está em julgamento, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior, desde que anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso. Desse modo, afastado o mau antecedente.
D) Regime aberto e substituição da pena. Descabimento. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que bem justificaram, para um, regime semiaberto. Regime fechado para outro, entretanto, afastado, impondo-se o semiaberto. Causa pessoal (mau antecedente) ora afastada, mantendo-o na mesma situação do corréu. Parcial provimento, nessa parte, ao recurso de um deles.
Negado provimento ao recurso de Iran e dado parcial provimento ao de José Carlos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3000243-45.2012.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que são apelantes JOSE CARLOS
SANCHES e IRAN SALVADOR DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo de Iran, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
José Carlos, para reduzir sua pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixando-lhe o regime de início de seu
cumprimento no semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO
PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, ATENTANDO-SE AO REGIME
SEMIABERTO IMPOSTO AOS RÉUS., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
2
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462.
Apelantes: JOSÉ CARLOS SANCHES e IRAN SALVADOR DE
CARVALHO (Dr. José Francisco dos Santos e Dr. Erich Luiz Amorim de
Oliveira, Advogados, respectivamente).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo Rafael
Ferreira da Silva.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Erika Dalaruvera de Moraes
Almeida.
Comarca: Poá.
Voto no 17.497.
PENAL.
APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO.
RECURSOS DAS DEFESAS.
José Carlos e Iran. Pretendido, inicialmente,
por Iran, o direito de apelar em liberdade. No
mérito, ambos os réus pugnam pela absolvição
por precariedade probatória. Alternativamente,
José Carlos procura a redução da pena pelo
afastamento do aumento relativo ao outro crime
cometido depois dos fatos e, para ambos os
réus, a desclassificação do crime para a forma
culposa ou a prevista no “caput” da receptação,
reduzindo-se a pena ao mínimo, além do
regime aberto e substituição das sanções.
Descabimento.
A) Direito de apelar em liberdade. Prejudicado.
O referido direito foi concedido quando da
prolação da r. sentença. Ausência de interesse.
B) Absolvições por insuficiência probatória.
Impossibilidade.
O
delito
e
as
autorias
atribuídas aos réus restaram evidenciados
diante da palavra da vítima e testemunho dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
3
policiais, bem como pelas circunstâncias que
envolveram o fato, além da contrariedade dos
depoimentos prestados pelos réus. Desse
modo, evidenciado o fato dos réus conhecerem
a origem espúria do automóvel, bem como
estarem envolvidos em comércio de automóveis, afastada a possibilidade de
desclassificação para a forma culposa da
receptação ou do caput.
C) Afastamento do aumento da pena de José
Carlos por crime cometido posteriormente.
Cabimento. Para a configuração de maus
antecedentes é aceitável a condenação definitiva por fato criminoso cometido
anteriormente(o que não é o caso) ao que está
em julgamento, mesmo que o trânsito em
julgado seja posterior, desde que anterior à
data em que proferida a sentença penal
condenatória objeto do recurso. Desse modo,
afastado o mau antecedente.
D) Regime aberto e substituição da pena.
Descabimento.
Circunstâncias
judiciais
desfavoráveis que bem justificaram, para um,
regime semiaberto. Regime fechado para outro,
entretanto, afastado, impondo-se o semiaberto.
Causa pessoal (mau antecedente) ora afastada,
mantendo-o na mesma situação do corréu.
Parcial provimento, nessa parte, ao recurso de
um deles.
Negado provimento ao recurso de Iran e dado
parcial provimento ao de José Carlos.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
4
Trata-se de recursos de APELAÇÃO
interpostos pelos acusados JOSÉ CARLOS SANCHES e
IRAN SALVADOR DE CARVALHO, contra sentença penal
condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Poá (publicada em audiência, 09 de maio de 2018 fls.
610/616).
Segundo o descrito na inicial acusatória, os
réus foram denunciados por infração ao artigo 180, §1o, do
Código Penal, porque, no dia 30/10/2012, na Rua Capitão
Pedro Espiridião Hofferno 1420, Jardim Nova Poá, cidade e
comarca de Poá, em conluio de desígnios, receberam,
desmontaram e ocultaram, em proveito próprio, o veículo
GM/Celta, Spirit, placas ETP 2994, vermelho, pertencente a
João Augusto Ilhéu Junior, no exercício de atividade comercial,
coisa que sabiam ter origem espúria (recebida a denúncia em
31/01/2017 fls. 357).
Foi apurado que em 29/10/2012, na Rua
Aroeira do Campo no 21, José Bonifácio, comarca de São
Paulo, indivíduos não identificados subtraíram o mencionado
carro pertencente à vítima citada (B.O. no 63480/2012
fls. 39/40).
Posteriormente, os apelantes receberam o GM/Celta Spirit,
placas
ETP 2994, desmontando-o, com utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
5
maquinário, e ocultaram respectivas peças, dentro do
VW/Kombi, placas MFV 5134, de propriedade de Iran, no
galpão pertencente a José, tendo, pois, ambos os réus, ciência
da condição de furto, com a finalidade de comercializar as
peças daquele veículo.
Ocorre que a Polícia Militar foi acionada
para verificar a existência de um desmanche de carros no
mencionado endereço, sendo que, no galpão de José,
localizaram o automóvel VW/Kombi e, em seu interior, diversas
peças do GM/Celta, além de outras que estavam dentro do
galpão, bem como sua documentação em um saco de lixo.
Outrossim, foram apreendidas máquinas destinadas ao corte
de peças automotivas, conforme análise pericial (fls. 93/97). Os
apelantes, revelando plena ciência da origem criminosa do
veículo,
não
apresentaram
qualquer
documentação
a
comprovar a regularidade do recebimento e posse do
automóvel, nem indicaram a qualificação e paradeiro da
pessoa que lhes havia repassado o auto.
Após o devido processamento, Iran e José
Carlos foram condenados por infração ao artigo 180, §1o, do
Código Penal, à pena, de Iran, de 03 (três) anos e 06 (seis)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
6
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, piso
mínimo; deJosé Carlos,de 04 (quatro) anos de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, piso mínimo. Facultado os
apelos em liberdade.
PretendemJosé
Carlos
e
Iran
suas
absolvições por fragilidade probatória (negando José Carlos, desde o
começo, a participação no estelionato, bem como aludindo sobre a ausência de
dolo, alegando que se dedicava ao plantio de cogumelos, nunca tendo sido
mecânico, enquanto Iran disse ter apenas emprestado sua Kombi, de boa-fé).
Alternativamente, requer José Carlos aredução da pena, pois
foi considerado, para seu aumento, crime cometido depois do
fato em questão, que não pode ser tido como reincidência,
bem como ambos os réus pugnam a desclassificação para a
receptação na forma do §3o (considerando que nada sabiam sobre a
procedência ilícita do material), ou a forma do caput” (não restaram
comprovadas atividades comerciais por eles desenvolvida), com a pena
reduzida ao mínimo (alegando, também, como motivo da redução da pena,
José Carlos, o fato das circunstâncias apresentadas na decisão “a quo” estarem
descritas no tipo penal, além de ressaltar que a jurisprudência apontada na r.
decisão referiu-se a delito de receptação, na forma descrita no “caput”, ferindo
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena), além
de pugnarem pela fixação do regime aberto, com substituição
das penas corporais. Por fim, Iran, ainda, busca o direito de
recorrer em liberdade (fls. 649/661 e 668/673, respectivamente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
7
Contrarrazões a fls.684/697, pelo não
provimento dos apelos, manifestando-se a Douta Procuradoria
Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 696/702).
É o relatório.
Inicialmente, quanto a preliminar para que
Iran apele em liberdade, observa-se um equívoco por parte do
d. defensor, pois foi esse direito concedido a ele na r.
sentença: “Considerando que os acusados responderam ao
processo soltos, concedo-lhes o direito de recorrer em
liberdade”(fls. 616 da r. sentença, especificamente).
Assim,
prejudicada
a
preliminar,
por
ausência de interesse, passa-se ao mérito.
No mérito, o recurso de Iran não merece
provimento e o de José Carlos comporta parcial provimento.
Primeiro a análise das provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
8
Materialidade
evidenciada
pelo
auto
de
exibição/apreensão (fls. 36/39), auto de entrega (fls. 62), contrato
de locação do galpão de José (fls. 70/72 ou 602/604), documento
que, segundo o 2o Tabelião de Notas de Guarulhos, apresenta
indícios de falsificação (fls. 344), documento sobre a Kombi ter
sido leiloada (fls. 79/81), laudo sobre as serras elétricas e caixa
de ferramentas apreendidas (fls. 98/99 e 100/102), laudo sobre o
local do desmanche (fls. 116/129), perícia realizada na Kombi
constatando ser ela adulterada (fls. 147/153) e laudo atestando as
peças de outros carros, encontradas dentro da Kombi (fls.
172/177), destacando-se as autorias pela concisa e harmônica
declaração da vítima, bem como pelos testemunhos coerentes
dos policiais.
O apelante Iran Salvador de Carvalho
afirmou ser funileiro, cerca de 18 (dezoito) anos, bem como
conhecer José Carlos há quatro meses e o genro deste,
“Cebola”, também da mesma época, de estabelecimentos de
sucata, onde (José Carlos) tem o hábito de obter renda extra com
compra e venda de mangueiras. Afirmou que “Cebola” pediu
sua Kombi emprestada, para transportar reciclagem até o
Bairro da Aclimação (SP). Assim, ele a emprestou, quando saiu
do ferro velho onde estava (que é próximo a sua residência),
afirmando que no porta luvas da perua deixou sua carteira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
9
habilitação, um laudo de supervisão da Kombi, talão de
promissória de R$ 1.550,00 e documentos da Kombi. Assentiu
possuir testemunhas do ato que seriam oportunamente
arroladas, bem como haver presenciado “Cebola” saindo, com
seu carro, do ferro velho, quando o deixou de volta com a
esposa, fato ocorrido cerca de duas horas antes da polícia o
abordar. Negou haver alugado o galpão de José Carlos, como
também negou o que Noel falou (ter sido ele quem o recomendou para
alugar o galpão de José Carlos). Porém, admitiu conhecê-lo (Noel),
pessoa que estava na porta da casa de José Carlos. Sobre
sua Kombi, contou que através de um amigo, a quem presta
serviços de funilaria, que fez um acordo, pois aquele adquirira
a perua em uma loja, em Santa Isabel, sendo essa (perua)
proveniente de leilão, porque ele possuía restrição comercial
em seu nome. Porém afirmou ter documentação do veículo já
no seu nome e que esteve, duas vezes, no galpão de José
Carlos, onde este recicla mangueiras, confirmando haver mais
galpões no local, com aparência de abandono. Quanto as
peças ilícitas encontradas no galpão, afirma desconhecê-las
(fls. 60/61). Em Juízo, confirmou haver emprestado a Kombi a
“Cebola”, afirmando que José Carlos mexe com plantação de
cogumelos e reciclagem de mangueira. Disse que emprestava
a Kombi para o bairro todo (para realizar mudança, etc) e que
conhecia “Cebola”, pessoa honesta na ocasião. Negou haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
10
aconselhado Noel a alugar um galpão de José Carlos (depois
falou que não se lembrava). A Kombi, assim, emprestou para
“Cebola”, que, no outro dia, ligou para ele dizendo se poderia
emprestá-la a Noel (pessoa que estava com “Cebola” e que conheceu no
ferro velho). Ele autorizou, contanto que Noel a devolvesse antes
do almoço, pois tinha um serviço a fazer a tarde, com o
veículo. “Cebola” lhe contou que Noel morava em Monte Cristo
(Suzano) perto da residência dele (declarante) e entregava pizza.
Por fim, disse que depois do ocorrido, quando ficou sabendo
estar envolvido no caso, foi até a Delegacia, contando, ainda,
conhecer “Cebola” há mais de um ano. Assegurou que ao levar
a Kombi para ele (“Cebola”), conduziu-a até a chácara, deixando-
a no portão. Negou que a Kombi fosse adulterada, porque ele
tem o recibo dela. Foi comprada em uma agência de veículos
e, antes que fosse transferida para seu nome, passou por
laudo e deu tudo certo. Para adquiri-la entregou um Passat
velho, que pertence até hoje a mesma pessoa. E o resto foi
financiado (Mídia Digital fls. 622/623).
O apelante,José CarlosSanches, por sua vez,
confirmou que a polícia esteve no local, pedindo a ele se
poderiam entrar nos galpões, o que ele permitiu. Na ocasião,
havia apenas um galpão alugado, para Fabiano Ferreira de
Jesus, conforme cópia do contrato de locação. Disse que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
11
realidade, compareceu Noel (pessoa negra, alta e banguela), que foi
apresentado pelo seu amigo Iran (quem conhecera, há seis meses, de
um ferro velho, quando Iran disse que era amigo de Noel). Afirmou esse
querer alugar o galpão e, para tanto, disse que entregaria tudo
a um advogado para que providenciasse o contrato, voltando,
dois dias depois, com ele (contrato), em nome de Fabiano (que
afirmou ser seu irmão), porque ele (Noel) ia trabalhar com um
político. Ficou acertado que o aluguel seria de R$ 1.000,00 e
que só daria a primeira parcela quando vencesse o mês. Após
dez dias, a polícia ali compareceu, de modo que nem chegou a
receber o primeiro aluguel. Assentiu ter vistoNoel entrando
com automóveis no galpão, acompanhado de um rapaz. Disse
haver confiado no contrato trazido por ele (Noel), já que com
firma reconhecida. Acrescentou haver entregado a chave do
galpão, para Noel. Contudo, após a presença da polícia, não o
viu mais (Noel). Procurou Iran para que conseguisse localizá-lo,
mas este também disse não tê-lo mais encontrado. Falou que
Iran, inclusive, foi a casa de Noel, porém, em vão. Assentiu
trabalhar com plantação de cogumelos, há vinte e cinco anos.
Negou que tenha sido ele (declarante) que mandou reconhecer
firma no contrato. Assentiu que seu genro é “Cebola” (Lucas
Rodrigo Barbosa Luminatti) e que a Kombi de Iran estava no galpão
porque ele (Iran) a emprestou a Noel (tendo sabido disso por Iran). Viu
essa Kombi ali, umas duas ou três vezes, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
12
anteriormente, Noel apareceu com uma perua Elba. Afirmou
que ele (declarante) e “Cebola” tinham pedido a Kombi
emprestada a Iran. Por fim, contou que na data dos fatos,
“Cebola” (que mora na chácara e estava trabalhando com ele), repetiu
haver conhecido Noel na frente de sua chácara, apresentado
por
Iran,sabendo
que
este
compra
material
plástico,
desconhecendo, porém, ser ele funileiro, e que ele mora em
Ferraz de Vasconcelos, quase Guaianazes, tendo estado em
sua casa uma vez. Soube que a polícia apreendeu peças de
origem ilícita no galpão (fls. 67/68). Em Juízo (Mídia Digital
fls.
620/621), disse que somente alugou o galpão, mas não chegava
perto porque a residência fica bem afastada. Possui dez
galpões na chácara. Repetiu que Noel, com quem celebrou
contrato de locação, em nome do irmão dele, Fabiano (pessoa
que afirmou não ter conhecido), foi apresentado por Iran. Noel
comprava carros de leilões e os desmanchava. Desconhece o
nome completo deNoel. Afirmou que ele (declarante) planta, até
hoje, cogumelos (desde 1980), bem como comprava plásticos de
PVC e os moía. Porém, negou haver mexido com automóveis
em qualquer época. A Magistrada “a quo” então lhe disse que
em processo anterior, foi condenado por receptação, quando
afirmou, na polícia, trabalhar com mecânica, o que, inclusive
consta no acórdão referente a condenação. Mas o declarante
negou. Ainda, insistiu a Magistrada, dizendo que na ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
13
(autos anteriores, no 31248.05.2013.8.26.0462, onde condenado, a história se
repetia. Alugara o galpão para um tal “Cascão” nos mesmos moldes que o caso em
comento). Assim, questionou-o por que não tomou cuidado ao
realizar o contrato, cercando-se de informações acerca da
pessoa com quem o realizava, quando ele lhe disse que da
primeira vez, tinha consciência da ilicitude da locação, mas
que desta vez, não sabia, tendo feito tudo porque estava
precisando de muito dinheiro. Por fim, afirmou que hoje alugou
a chácara para um centro de recuperação de drogados, onde
os ensina a plantar cogumelos, recebendo por isso, alegando
não conhecer os policiais que ali estiveram, não tendo nada
contra eles.
A vítima, João Augusto Ihéu Junior, por sua vez,
contou que seu GM/Celta, placas ETP 2994, ano 2010/2011,
estava em nome de sua esposa, Adriana Bueno, tendo sido
furtado (não lembrava a data), quando o deixou estacionado na
frente da casa de sua sogra, na cidade de São Paulo. Quando
retornou para pegá-lo, viu que havia sido subtraído. Possuía
seguro e o automóvel estava financiado, pagando R$ 529,00
de parcela, faltando, ainda, vinte e quatro parcelas a quitar.
Como sua esposa não possuía carteira de habilitação, motivo
pelo qual a seguradora não os tinha ressarcido, estava ela,
agora, renovando a habilitação, para que pudessem receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
14
(fls. 96). Em Juízo, apenas acrescentou que tinha a mania de
deixar os documentos do carro no quebra sol (Mídia Digital).
Os policiais militares, Roseli Cassia Paiva e
Euclides Silva de Cerqueira, contaram que na ocasião, foram
comunicados, via COPOM, sobre denúncia anônima dando
conta de que na Rua Capitão Espiridião Hoffer, 1420, havia um
desmanche de veículos. Dirigiram-se para lá, uma chácara,
onde foram recebidos por José Carlos, que lhes franqueou a
entrada no galpão (o local possuía vários galpões), onde constataram
a presença de uma Kombi branca e um Fiat/Elba, contendo,
ambos os carros, em seus interiores, várias peças
automotivas, cortadas. Além disso, no interior do galpão havia
vários pedaços de veículos, aparentemente cortados, dentre
eles de um Celta, vermelho, e de outro veículo, que no
momento não conseguiram identificar. Disseram que o dono do
galpão (José Carlos) o alugou para pessoa de nome Iran, que
tinha lhe informado que iria cortar veículos obtidos em leilão,
por ser proprietário de um local de revenda de peças de
automóveis, em Ferraz de Vasconcelos e Guaianazes.
Acrescentaram que, ainda, no local, foi possível verificar
documento de carro, de origem ilícita, dentro de um saco de
lixo (Celta vermelho) e que observaram que a numeração do
chassi
da
Kombi
estava,
aparentemente,
adulterada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
15
encontrando-se a documentação dela no porta luvas, além da
CNH de Iran. Depois, disseram que no local, não conseguiram
visualizar qualquer outra peça automotiva com identificação.
Ali chegou, em seguida, o genro de José Carlos, sendo que o
nome de Noel somente foi citado na Delegacia, após a
apresentação da ocorrência (fls. 88 e 89). Em Juízo, apenas
acrescentaram que José Carlos não lhes apresentou
documento de locação do galpão, falando que o faria ao
Delegado, alegando que os carros apreendidos pertenciam ao
locatário (que não estava ali). E embora o policial Euclides não
tenha lembrado dos rostos dos réus em Juízo, confirmou sua
assinatura na polícia, enquanto a policial Roseli disse que ao
acharem dentro do saco de lixo, o documento do Celta
vermelho, pesquisaram e constataram que se tratava de
veículo furtado. Ainda, afirmou que José Carlos disse-lhes que
alugou o galpão, fornecendo um nome ou apelido que não se
lembrava. Contudo, ao lhe apresentar a CNH de Iran, ele o
apontou como o locatário, pessoa que era amiga de seu
genro. Quanto a adulteração na Kombi, foi constatada por
perícia, reconhecendo sua assinatura na polícia (Mídia Digital fls.
592 e 617).
A testemunha, Lucas Rodrigo Barbosa, vulgo
“Cebola”, contou que namorava, há dois anos, a filha de José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
16
Carlos, e trabalhava com ele. Na ocasião, quando a polícia
chegou, contou que estava ali, quando José franqueou a
entrada dos agentes da polícia. Os policiais viram, no galpão, a
Kombi branca e o Fiat/Elba verde, parados na frente dele
(galpãoalugado por Noel, pessoa que ele somente teve contato uma vez, quando
estavam entrando na chácara), quando seu sogro conversou com ele.
Disse que o galpão foi alugado por Noel, com indicação de
Iran, não sabendo o endereço de Noel. Afirmou que os
policiais revistaram tudo e que o galpão estava aberto, não
sabendo o motivo, pois não viu Noel naquele dia. Acha que
Iran trabalha em oficina de carros em Suzano, fato que este
que teria comentado com ele. Ainda, alegou que os policiais
acharam um documento de carro roubado, no saco de lixo, que
estava em frente ao galpão que Noel alugara, além de peças
automotivas. Quanto ao contrato de locação, apenas sabe que
Noel pediu ao sogro os documentos dele, levando-os, e depois
retornou trazendo o contrato, que afirmou ter visto, mas disse
não haver reparado o nome que constava ali. Na noite anterior
aos fatos, assentiu haver pedido a Kombi emprestada para
Iran, para levar o material que costuma trabalhar, da chácara
para São Miguel, tendo Iran concordado e levado o carro para
ele, no mesmo dia, por volta das 19horas, acompanhado de
uma mulher, que acredita que era esposa dele (Iran). Porém,
seu sogro não a usou, pois Noel a pediu emprestado e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
17
naquela hora, não tinha como utilizá-la. Telefonou para Iran,
que permitiu que ele a emprestasse a Noel, porém desconhece
a razão porque Noel não a utilizou. O galpão foi alugado por
Noel, para realizar negócios com veículos de leilão. Fazia
quatro dias que o galpão estava sendo usado por ele. Depois,
asseverou, mais uma vez, que conhecera Noel através de Iran.
A Fiat/Elba foi usada, anteriormente por Noel para transporte
das coisas dele (fls. 94). Em Juízo, disse que chegou depois,
quando a polícia já estava no galpão e que ele e o sogro
encontraram-se. ConheceramNoel no ferro velho de Iran. A
Magistrada falou que Iran negou haver emprestado a Kombi a
Noel, falando que o que Lucas estava contando, de ter tido
autorização de Iran para emprestá-la a Noel,era fato novo.
Depois, ele falou que não viu se Noel a usou (Kombi), porque
lhe deu as chaves e foi para casa. Sobre o contrato, não se
lembrava, só viu que estava autenticado. Afirmou que Iran
tinha um ferro velho e José Carlos mexia com reciclagem, não
com carros (Mídia Digital fls. 593).
A testemunha, Michele Matias Santos (esposa de
Iran), confirmou que este emprestou a “Cebola” sua perua
Kombi, deixando a CHH dele (Iran) no carro. Isso ocorreu um
dia antes da polícia aparecer no galpão. Contou estar presente
quando o “Cebola” (que desconhece o nome) ligou para seu marido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
18
pedindo a perua emprestada. Era para levar reciclagem para
vender, ficando de devolvê-la na manhã seguinte, cedo.
Como já o conheciam, Iran a emprestou. Conhece José
Carlos, afirmando que ele não alugou o galpão para
Iran. Eles conheciam Noel, sendo que Iran foi quem
indicou o galpão para Noel alugar (o que ela disse ter ouvido).
Iran trabalhava na oficina, com funilaria, há mais de dez anos.
“Cebola” disse que devolveria a Kombi de manhã cedo e que
essa fora a primeira vez que Iran tinha emprestado a perua a
“Cebola”, bem como assentiu ter ido junto com Iran levar a
Kombi (não sabe se no galpão). Eles moravam cerca de três
quilômetros do lugar onde deixaram a Kombi. Sabia que José
Carlos é agricultor, mexendo com cogumelos e reciclagem.
Por isso emprestaram a perua (Mídia Digital fls. 618).
A testemunha Jeferson da Costa Acha, por sua
vez, afirmou trabalhar junto com Iran, há mais de vinte anos,
em oficina de carros (em Suzano), fazendo pintura. Disse que
estava na oficina quando o rapaz trouxe a Kombi, de volta,
com Iran e a esposa dele (não sabe o nome desse rapaz que os trouxe,
para quem Iran emprestou a Kombi e nem porque a emprestou). Só viu a
Kombi chegando. Este mesmo rapaz, já o vira antes,
pegando a Kombi emprestada de Iran (umas duas vezes),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
19
para fazer carreto. Por fim, afirmou que trabalha com Iran
fazendo funilaria e pintura (Mídia Digital fls. 619).
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações
e
requerimentos
da
parte
dentro
do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que os réus José Carlos e Iran
cometeram o crime de receptação, na forma do artigo 180,
§1o, do Código Penal,de acordo com o que foi descrito pela
vítima, que confirmou ter seu automóvel furtado (conforme Boletim
de Ocorrência de fls. 43/44
subtraído em 04/05/2011), cujas peças
cortadas do referido veículo foram localizadas, pela polícia,
dentro do galpão de José Carlos, alugado por Iran, conforme
acima descrito.
Ressalte-se, como se sabe, que em se
tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na
clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a palavra
das vítimas é de suma importância para o deslinde do feito.
Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não teriam elas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
20
qualquer proveito em mentir.
Além disso, nada foi levantado pela d.
defesa, de modo a afastar suas narrativas.
A esse respeito:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de
delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui
especial relevância, sendo forte o seu valor probatório
(Precedentes)” (STJ Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
5a Turma HC no 311331/MS Dje 08/04/2015).
Ainda, a roborar quanto à ocorrência da
receptação, estão os depoimentos prestados pelos policiais
militares que estiveram no local, chácara de José Carlos,
especificamente no galpão que alugara para Iran (embora
afirmasse ter realizado contrato com o irmão de Noel, Fabrício, conforme contrato
de locação -fls. 70/72, o qual foi constatado como indício de falsificação - fls. 344),
que apontaram que, embora José Carlos tivesse falado de um
nome ou apelido diferente, ao ser apresentada a CNH de Iran,
o reconheceu como a pessoa a quem alugou o galpão (repita-se,
onde as peças do carro furtado GM/Celta, vermelho, cortadas, foram encontradas,
além dos próprios documentos do mesmo veículo, dentro de um saco de lixo).
Outrossim, consta ainda terem sido apreendidos, no galpão,
automóveis de origem ilícita, documentos do carro objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
21
furto, duas serras elétricas e ferramentas.
Além disso, embora José Carlos e Iran
negassem os delitos, suas versões apresentam muitas
contradições, ao passo que as fornecidas pelos policiais foram
unânimes nas duas oportunidades em que testemunharam.
Vejamos.
Iran afirmou que conheceu Noel na porta
da chácara de José Carlos, e que este era conhecido de
“Cebola” (genro de José Carlos), bem como negou haver sugerido
a Noelque alugasse o galpão de José Carlos. Depois aventou
a possibilidade de tê-lo feito, enquanto José Carlos e seu
genro “Cebola” (Lucas) afirmaram ter alugado o galpão a Noel
por indicação de Iran (o que, inclusive, também foi dito à esposa de Iran,
em Juízo, Michele Matias dos Santos).
Ainda, com relação ao empréstimo da
Kombi a “Cebola” (Lucas), afirmou, tanto Iran, como sua esposa
e “Cebola”, que ele teria emprestado a perua, levando-a a noite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
22
(por volta das 19horas), para que ela fosse devolvida, pela manhã,
bem cedo, para ele (Iran). Depois, afirmou “Cebola” que, como
àquela hora não seria o veículo útil a ele e ao sogro (José
Carlos), não viu problema em pedir a Iran que a emprestasse a
Noel. Assim, como poderia ter permitido seu empréstimo,
depois, para Noel, se colocou,Iran, como condição, que lhe
devolvesse o veículo ao amanhecer, bem cedo? Outrossim,
Lucas disse não saber por que Noel não a utilizou, embora
tenha obtido a permissão de Iran, quando em Juízo, afirmou
que não sabe o que Noel fez com a Kombi, pois entregou-lhe
as chaves e foi para casa. Ainda, estava a Kombi, quando da
abordagem policial, dentro do galpão, carregada com peças de
carros, cortadas, inclusive do GM/Celta, furtado (!!). Estas
situações apresentadas são no mínimo estranhas.
De qualquer maneira, pelo fato de José
Carlos já possuir anterior envolvimento (processo de receptação pelo
qual foi condenado
conforme fls. 558/579), nos mesmos moldes do
caso em apreço (citado pela Magistrada “a quo”), estava a exigir que
tomasse maior precaução, procurando conhecer e verificar
sobre as partes envolvidas no contrato, além de perquirir sobre
a veracidade do contrato. Assim, por tudo exposto, verifica-se
que não se tratava de nenhum ingênuo, “marinheiro de
primeira viagem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
23
Ainda, como ressaltou a Magistrada de
primeiro grau, no processo anterior, constou ser José Carlos
“mecânico”, embora ele simplesmente tenha negado tal
circunstância no caso em apreço, não procurando demonstrar
a veracidade do que alegou.
Outrossim,
poderia
José
Carlos
ter
insistido na procura por Noel, se tivesse realmente interesse,
no endereço que disse que Iran tinha para contatá-lo, ficando
somente a mercê (como visto) da atitude de Iran, que afirmou não
o haver encontrado. Nem teve contato com o tal “Fabiano
Ferreira de Jesus”, que consta como locatário (fls.
70),
afirmando seu genro que via sempre Noel por ali,
conduzindo automóveis. No mínimo, inusitada a situação.
Quanto ao fato de José Carlos ser
“agricultor” (plantava cogumelos) e fazer reciclagem de PVC, não
afasta a possibilidade de também mexer com automóveis,
tendo em conta afirmação feita, em processo anterior, que era
“mecânico”, além de ter alugado, por duas vezes, seu galpão
para um “desmanche”. Também com relação a Iran, asseverou
realizar trabalho de funilaria em carros, em empresa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
24
Suzano, bem como pintura (como contou seu amigo de trabalho, Jeferson
da Costa Acha
Mídia Digital fls. 619), por cerca de vinte anos, de
modo que tinha muito conhecimento de automóveis, não
podendo, ambos os réus, negarem conhecimento da origem
espúria do GM/Celta que fora cortado, encontrado no galpão
de propriedade de José Carlos, diante de todo exposto, bem
como a dedicação ao comércio de autos.
Assim, em razão de tanta contrariedade,
ao passo que os testemunhos prestados pelos policiais (a quem
afirmaram os réus não terem nada contra eles) foram feitos de forma
unânime, não havendo provas de que estariam mentindo para
imputar aos apelantes delito que soubessem não ter eles
cometido, estando a merecer credibilidade.
Desse modo, repita-se, foram os policiais
coerentes e uníssonos naquilo que disseram, não havendo
qualquer fato ou prova a demonstrar que estivessem
mancomunados a imputar delitos contra os réus que
soubessem serem eles inocentes, até porque, os próprios
increpados afirmaram não os conhecer antes e não
terem nada contra eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
25
Destarte, as circunstâncias do caso
(automóvel furtado da vítima, encontrado, sem documentação, no galpão do réu
José Carlos, constando ter alugado o mesmo para Iran, cortadas suas peças,
dentro da Kombi de Iran, sendo tanto este como José Carlos envolvidos no
comércio de automóveis, tendo sido encontrada a documentação do carro _
GM/Celta, dentro de um saco de lixo como afirmado pelos policiais), até pela
capacidade intelectual dos réus, tendo sido José Carlos
inclusive, já condenado pelo mesmo delito (realizado nos moldes do
em questão), sendo que os dois apelantes, ainda, mexiam
profissionalmente, com automóveis (daí a manutenção, aqui, da
figura qualificada), não se tratando de “ingênuos”, que pudessem
alegar desconhecimento da realização do delito de receptação
no local. Também, não procuraram demonstrar a veracidade
de suas exculpatórias, como lhes competia (artigo 156 do Código de
Processo Penal).
Considere-se,
a
propósito,
que
no
processo criminal, pela prática de receptação, a aferição do
elemento subjetivo do tipo deve ser feita com base na análise
das circunstâncias que envolvem os fatos, constatadas com
máximas de experiência.
Assim:
“PROVA Receptação Inexigibilidade de certeza sobre o
elemento subjetivo Entendimento Inteligência: art. 46 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
26
Código Penal, art. 180, “caput” do Código Penal, No crime
de receptação, não se exige do Juiz certeza absoluta sobre
o dolo que movimentou o receptador, até mesmo porque,
por ser subjetivo, e, portanto, íntimo, entranhado no
pensamento do agente, proveniente de elucubrações
cerebrinas, torna extremamente difícil, ao meio exterior, tal
convicção”. (Apelação no 12.305.565/3, j. 13.06.2002, 1a
Câmara de Direito Criminal, rel. Laércio Laurelli, RJTACRIM
61/148);
“PROVA- Receptação dolosa Demonstração de que o
agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de
conjecturas ou circunstâncias exteriores Possibilidade
Inteligência: artigo 5o, LVII da Constituição da República Em
se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração
de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa
pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias
exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus
operandi do comprador, uma vez que, não se podendo
penetrar no foro íntimo do agente; não há como aferir-se o
dolo de maneira direta ou positiva”. (TACrimSP, Ap. Criminal
no 1.050.991/4 7a Câmara Criminal, rel. José Habice, j.
10.04.97 RJTACRIM 35/285).
Destarte, ao contrário do aventado pela d.
defesa, há um farto quadro probatório contra os réus,
demonstrando o dolo com que agiram (conforme acima descrito), o
que impede a desclassificação para a forma do “caput” ou a
forma culposa ao delito, mostrando-se, pois, acertadas suas
condenações.
Pena foi assim dosada: “Em atendimento às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
27
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que Iran é
primário e não ostenta maus antecedentes (fls. 358/359, 379) e que
José Carlos possui condenação definitiva pela prática do mesmo
crime, que não gera reincidência (fls. 369/370). Nota-se, ainda, que
o delito de receptação fomenta a prática de delitos mais graves,
como roubo e, por essa razão, os réus devem ser apenados com
maior rigor”, citando jurisprudência a respeito. E prosseguiu:
“Assim, fixo as penas-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11
dias-multa a Iran; e 4 anos de reclusão e 13 dias-multa a José
Carlos. Torno-as sanções definitivas em virtude da ausência de
outras circunstâncias. Estabeleço o valor do dia-multa no mínimo
legal em virtude da insuficiência de informações sobre a situação
financeira dos réus. Incabível a aplicação do benefício previsto no
artigo 44 do Código Penal, porque a gravidade do delito
fomentador de outros mais graves (como o latrocínio e o roubo),
aliada às circunstâncias do crime e às condições pessoais dos
acusados, descritas na primeira fase de dosagem da pena não
permitem sua incidência. Pelos mesmos motivos acima expostos,
fixo aos acusados Iran e José Carlos, respectivamente, os regimes
semiaberto e fechado para o início do cumprimento das penas”.
Assim, diante da gravidade do delito, que,
notoriamente se sabe, incentiva a realização de tantos outros
crimes (roubo, furto, latrocínio, etc), foram, com base no artigo 59 do
Código Penal, aumentadas as básicas dos réus. No entanto,
ainda para José Carlos, constou um “mau antecedente” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
28
369/370 processo no 0031248-05.2013.8.26.0462 fato: 19/09/2013 condenado
pelo art. 180, “caput” -dezesseis vezes, c.c. art. 71, “caput”, ambos do Código Penal
e art. 12 da Lei 10826/03 e art. 288, “caput”, c.c. art. 69, ambos do Código Penal, às
penas de 06 anos de reclusão e 01 ano de detenção e pagamento de 26 dias-
multa, pena cumprida trânsito em julgado réu:12/08/2016). No entanto, tal
condenação
não
pode
ser
considerada
como
mau
antecedente, diante da jurisprudência dominante esclarecer
que só poderá ser considerada como tal, condenação
definitiva, por fato anterior ao caso em apreço, mesmo que
esta condenação seja reconhecida durante o trâmite do
processo em questão. No caso, o crime foi posterior ao aqui
avaliado.
Assim:
Para a configuração dos maus antecedentes é aceitável a
condenação
definitiva
por
fato
criminoso
cometido
anteriormente ao que está em julgamento, mesmo que o
trânsito em julgado seja posterior, desde que anterior à data
em que proferida a sentença penal condenatória objeto do
recurso."(Acordão 1083413unânime, Relator: DEMETRIUS
GOMES
CAVALCANTI,
3a Turma
Criminal,
data
de
julgamento: 15/3/2018);
“A condenação por crime anterior, mas com trânsito em
julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o
reconhecimento dos maus antecedentes” (STJ, AgRg no
AREsp 747123/MG, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, DJe 27-10-2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
29
Desse modo, afastado o mau antecedente,
as duas básicas serão acrescidas unicamente em razão do
fato do delito em questão fomentar a ocorrência de outros
crimes, principalmente de cunho patrimonial, no percentual de
1/6, que resulta para os dois réus a sanção em 03 (três) anos e
06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Na segunda e terceira fases, ausentes
agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição
de pena, ficam mantidas como definitivas as sanções de 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa para cada um dos réus.
Por apresentarem circunstâncias judiciais
desfavoráveis, corretamente não foram substituídas as penas
corporais, uma vez que insuficiente e inadequadaa medida
(artigo 44, III, do Código Penal), tampouco adequado o “sursis” (artigo
77 , II, do Código Penal).
Com
relação
ao
regime
inicial
de
cumprimento da pena, até pelo motivado na sentença
(circunstâncias do crime e condições pessoais dos acusados, descritas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
30
primeira fase do cálculo), fica aqui mantido o que foi estabelecido
para Iran, semiaberto, devendo, no entanto, pelo acima
decorrente, também ser fixado o semiaberto para José
Carlos, com fulcro no artigo 33, §3o, do Código Penal,
considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
afastado que foi o “mau antecedente”, circunstância única que
o diferenciava do corréu, demonstrando ser suficiente e
adequado a coibir que os réus perseverem nas condutas
criminosas (respeitados os critérios da razoabilidade, individualidade e
suficiência).
Percebe-se, então, inviável, no caso, a
aplicação do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
porque indiferente, para definição do regime de início do
cumprimento da pena, para ambos os réus, o quantum
imposto. Daí que igualmente irrelevante, para tal fim,
eventual tempo de prisão provisória. Deste modo, questão
relativa à progressão de regime deve ser analisada pelo
Juízo competente, o das Execuções Criminais (artigo 66, III, b, da
Lei 7210/1984), onde se avaliará a presença dos requisitos
legais exigidos, não apresentados nesta ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000243-45.2012.8.26.0462 -Voto no 17497
31
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo de Iran, e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de José Carlos, para reduzir sua
pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixando-lhe o regime
de início de seu cumprimento no semiaberto, mantida, no
mais, a r. sentença.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE
MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO
DA PENA, ATENTANDO-SE AO REGIME SEMIABERTO
IMPOSTO AOS RÉUS.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR